Tribunal: TJDFT
Processo: 0711346-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 165-A. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRESCRIÇÃO OPERADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo DER/DF, em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão quanto à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, relacionado ao auto de infração no Y001349135.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ilegitimidade passiva do DER/DF quanto à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir; e (ii) prescrição da pretensão punitiva estatal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. Ilegitimidade passiva. O auto de infração impugnado foi lavrado pelo DER/DF, motivo pelo qual, ainda que o processo administrativo tenha sido posteriormente encaminhado ao DETRAN/DF – órgão competente para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir – tal circunstância não afasta a legitimidade do DER/DF para compor o polo passivo da presente demanda, uma vez que a origem da sanção administrativa se encontra vinculada à atuação daquele órgão. No mesmo sentido: Acórdão 1275009, 0706450-22.2019.8.07.0020, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/08/2020, publicado no DJe: 09/09/2020.
5. A irretroatividade da lei é adotada como regra no ordenamento jurídico pátrio, salvo disposição expressa em contrário (art. 5o, inciso XXXVI, da CF e art. 6o da LICC- Decreto-Lei 4.657/1942). E segundo o princípio fundamental da segurança jurídica, expresso no art. 2o, XII, da Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, é vedada a aplicação retroativa de nova interpretação jurídica. Assim, é inaplicável o termo inicial de contagem de prazo previsto na Resolução do Contran no 723, de 06 de fevereiro de 2018, posterior à infração cometida em 21/01/2018.
6. Nos termos do artigo 22, da Resolução no 182/2005, aplicável à espécie, a pretensão punitiva quanto à suspensão do direito dirigir e cassação de CNH prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do cometimento da infração, com interrupção do prazo com a notificação de instauração do processo administrativo (art. 10, Res. 182/2005).
7. No caso, a infração de trânsito que originou a instauração do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir do autor ocorreu em 21/01/2018. Conforme documento expedido pela Gerência de Registro e Controle de Penalidade do Detran/DF, após o encerramento da fase relativa à penalidade de multa, o DER/DF encaminhou os autos ao Detran/DF em 08/10/2022 para adoção das providências cabíveis. Contudo, até 05/12/2024 o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir não havia sido instaurado pelo Detran/DF (ID 71599747 – p. 77), no pressuposto de que o termo inicial da pretensão punitiva referente à suspensão do direito de dirigir corresponde ao encerramento da fase sancionatória da multa, nos termos da Resolução CONTRAN no 723/2018, inaplicável à hipótese, conforme exposto.
8. E ainda que se considere o período de suspensão dos prazos processuais administrativos decorrente da pandemia da Covid-19 — de 01/07/2020 a 31/01/2022, conforme as Resoluções CONTRAN no 782/2020 e no 895/2021 —, constata-se o transcurso do prazo prescricional de cinco anos, acarretando a consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por equidade.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46, da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 165; CONTRAN, Resolução no 182/2005 e Resolução no 723/2018.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1275009, 0706450-22.2019.8.07.0020, Rel. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 14/08/2020.